Tribunal: TJSP
Processo: 2011383-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RELATIVO AO TOI DESCRITO NA INICIAL E DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE NO DÉBITO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO SE ACOLHE. SERVIÇO ESSENCIAL. NO ENTANTO, PEDIDO DE REFORMA DOS LIMITES DA MULTA QUE SE ACOLHE. ASTREINTE QUE RECLAMA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RELATIVO AO TOI DESCRITO NA INICIAL E DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE NO DÉBITO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO SE ACOLHE. SERVIÇO ESSENCIAL. NO ENTANTO, PEDIDO DE REFORMA DOS LIMITES DA MULTA QUE SE ACOLHE. ASTREINTE QUE RECLAMA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EVITANDO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA E LIMITAR SUA INCIDÊNCIA.